Tribunal: CARF
Processo: 10715.721450/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721450/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.558 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OCORRÊNCIA.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 anos contado da data da infração, na forma dos artigos
138 e 139, do Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma, deve ser reconhecida a
decadência e a extinção dos créditos tributários exigidos.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne declarou-se
impedida, sendo substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-101.868 (e-fls.
198-209), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721450/2011-06
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721450/2011-06

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ do Rio de Janeiro (RJ) e retratado no Acórdão no 12-101.868,
de 20/09/2018, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE/DDE em que considerou ter havido atraso
na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, cujas preliminares atinentes às formalidades legais tributárias, em que pese
a natureza administrativa da aplicação das multas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ), bem como afirma ser insubsistente as
questões meritórias.
É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721450/2011-06

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 08/07/2019,
conforme Termo de Ciência de fls. 214, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 218-245 na
data de 02/08/2019, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, as razões do Recurso baseiam-se nos seguintes argumentos:
preliminarmente, (i) a extinção do crédito tributário pela decadência; (ii) a aplicação da
retroatividade benigna, conforme art. 5o, inciso XL c/c art. 106, inciso ii, alíneas a e b, do CTN;
(iii) a nulidade do acórdão no 12-101.868 proferido pela DRJ/RJ; e (iv) a violação dos princípios
da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, (v) o reconhecimento existência
de infração continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e (vi) a da aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação tributária, visando
à cobrança de multa no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) porque a
contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre dados de embarque nos despachos de
exportação, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução Normativa RFB n° 28/94,
art. 37. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do
Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.
Requer a Recorrente a insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista,
em síntese: (i) a extinção do crédito tributário pela decadência; (ii) a aplicação da retroatividade
benigna, conforme art. 5o, inciso XL c/c art. 106, inciso ii, alíneas a e b, do CTN; (iii) a nulidade
do acórdão no 12-101.868 proferido pela DRJ/RJ; e (iv) a violação dos princípios da finalidade,
razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, (v) o reconhecimento existência de infração
continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e (vi) a da aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea.
2. Preliminares
(i) Preliminar: Decadência do crédito tributário exigido
Alega a Recorrente que o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário decorrente de obrigação principal ou acessória é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art.
173, inciso I, c/c art. 156, inciso V, ambos do CTN. Os embarques relativos às supostas
informações prestadas à destempo se deram em março de 2005, iniciando-se, então, o prazo para
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721450/2011-06

que a Administração Tributária constituísse o crédito tributário em 01/01/2006, finalizando-se
em 01/01/2011. Desta forma, como a ciência do auto de infração pela Impugnante se deu no dia
31/10/2011 (fl. 71), ocorreu a extinção do crédito tributário pela decadência no tocante à todas as
infrações imputadas à Recorrente.
Assiste razão à Recorrente nesse ponto, mas não pelos argumentos por ela
alavancados. Vejamos:
Diferente do que aduziu a Recorrente, o prazo para efetuar lançamento de multas
administrativas relacionadas ao controle aduaneiro das importações e exportações é de 5 anos
contado da data da infração, nos termos do art. 138 c/c art. 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66,
verbis:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Nesse sentido, deve ser regida pelo art. 139, do Decreto-lei no 37/66, a contagem
do prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência relativa à multa aduaneira relativa
à infração ocorrida. Logo, a autoridade administrativa tem o prazo de 5 (cinco) anos a contar da
data da infração para aplicar penalidade cabível ao infrator.
A infração em análise é a seguinte: deixar de prestar as informações ao
SISCOMEX relativos aos dados de embarque nos despachos de exportação, no prazo
disciplinado na legislação, a contar da data da realização do embarque, na forma do art. 37, da IN
no 28/94:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(grifou-se)
Portanto, no caso presente, como a ação fiscal aborda a regularidade de
embarques para exportação (DDEs), a contagem do prazo decadencial de cinco anos para que a
autoridade competente pudesse aplicar a penalidade ao infrator iniciou-se na data de cada
embarque sem os devidos registros no SISCOMEX.
Os embarques a que se referem o Auto de Infração ocorreram em março de 2005
(fl. 10 a 16), logo, a fiscalização teria até março de 2010 para verificar a regularidade dos dados
de embarque nos despachos de exportação e autuar o contribuinte, caso necessário.
O Auto de Infração foi lavrado em 11/04/2011 (fl. 3) e a ciência ao sujeito
passivo em 31/10/2011, conforme Aviso de Recebimento de fls. 71. Portanto, restam abarcadas
pela decadência as infrações ocorridas antes de 31/10/2006. Assim, como os embarques em
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721450/2011-06

questão ocorrem todos em março de 2005, é indubitável a ocorrência da decadência com relação
a eventual infração ocorrida naquela oportunidade.
Dessa forma, reconheço a existência da decadência e, por isso, improcedente a
autuação fiscal.
Uma vez acatado este argumento, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a extinção do crédito tributário ora exigido pela decadência .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital